Tribunal: TJMT
Processo: 1014789-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014789-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Duplicata, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (AGRAVANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), F. G. DE LIMA & CIA LTDA - CNPJ: 05.394.268/0002-50 (AGRAVADO), FERNANDO GOMES DE LIMA - CPF: 246.109.503-59 (AGRAVADO), MARIA INES RIPARDO LIMA - CPF: 383.863.643-00 (AGRAVADO), LAJES CUIABA LTDA - CNPJ: 13.617.240/0001-81 (AGRAVADO), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (PROCURADOR), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA -
PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS EXECUTADOS VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A criação da
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens e sua regulamentação pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, tem por objetivo integrar todas as indisponibilidades de bens imóveis decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas no territorio nacional e, no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a utilização da CNIB foi disciplinada pelo Provimento n. 37/2016, da Corregedoria-Geral de Justiça, visando maior rapidez na averbação constritiva por Oficial de Registro de Imóveis, evitando a dilapidação do patrimônio, além de permitir, em âmbito nacional, o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliário.

Consoante
jurisprudência do STJ, após o advento da Lei n. 11.382/2006, é desnecessário o esgotamento de diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor na ação de execução.

A inércia dos devedores que, mesmo citados e intimados, não efetuaram sequer pagamento parcial da execução que se arrasta há mais de 15 (quinze) anos, bem como considerando a frustração das tentativas de encontrar bens penhoráveis dos executados, possível a decretação de indisponibilidade de seus patrimônios imobiliários por meio da CNIB, no intuito de garantir a satisfação do crédito e dar efetividade à tutela jurisdicional
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014789-38.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

AGRAVADOS: F. G. DE LIMA & CIA LTDA,
FERNANDO GOMES DE LIMA, MARIA INÊS RIPARDO LIMA e

LAJES CUIABÁ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.
contra
decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Tangará da Serra, de indeferimento do pedido de
indisponibilidade de bens em nome dos agravados/executados, através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), nos autos da ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, 0000699-96.2007.8.11.0055.

A agravante relata que os agravados foram citados na execução 13.11.2007 e não pagaram o débito, tampouco ofereceram bens à penhora, limitando-se a apresentação do incidente de Exceção de Pré-Executividade, que foi rejeitado; comenta que infrutífera a busca de imóveis em nome dos executados junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra/MT e Receita Federal.

Informa que também não teve êxito a tentativa de penhora sobre o faturamento da agravada, tendo em vista que a empresa executada não se encontra mais exercendo as suas atividades; infrutífera, também, a tentativa de bloqueio de valores em contas dos executados, através do Sistema BACENJUD e, na busca realizado na Sistema RENAJUD, foram encontrados registros de alienação fiduciária em automotores e o único veículo livre e desembaraçado de ônus em nome dos executados, não foi localizado pelo Sr. Oficial de Justiça.

Indica que a execução foi ajuizada em 2007 e atualmente o débito ultrapassa o valor de R$ 731.000,00 (setecentos e trinta e um mil reais); alega que a decisão agravada viola expressamente o Provimento 39/2014 do CNJ e a vasta jurisprudência sobre o assunto; narra que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na possibilidade de disponibilização de bens pelos agravados, até o pronunciamento final por esta Câmara Julgadora.

Requereu a concessão da tutela antecipatória recursal, para fosse seja deferida a indisponibilidade de bens em nome dos agravados/executados, através da CNIB, até julgamento final desta Câmara Julgadora. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja deferida e materializada a indisponibilidade de bens em nome dos agravados, através da Central Nacional de Indisponibilidade – CNIB, com respaldo no Provimento 39/2014 do CNJ, artigo 797, do CPC e vasto precedente da jurisprudência.

A liminar recursal foi deferida com a indisponibilidade de bens em nome dos agravados/executados, através da CNIB, até julgamento final desta Câmara Julgadora.

Os agravados,
Fernando Gomes de Lima e Maria Inês Ripardo Lima, apresentaram
contrarrazões e requerem o desprovimento do recurso.

A Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, Procuradora de Justiça, não se manifestou, ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A agravante menciona que os agravados foram citados na execução 13.11.2007 e não pagaram o débito, tampouco ofereceram bens à penhora, limitando-se a apresentação do incidente de Exceção de Pré-Executividade, que foi rejeitado; comenta que não obteve êxito na busca de imóveis em nome dos executados junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra/MT e Receita Federal.

Informa que também não surtiu efeito a tentativa de penhora sobre o faturamento da empresa agravada, tendo em vista que a executada não exerce mais suas atividades; infrutífera, também, a tentativa de bloqueio de valores em contas dos executados, através do Sistema BACENJUD e, na busca realizado na Sistema RENAJUD, foram encontrados registros de alienação fiduciária em automotores e o único veículo livre e desembaraçado de ônus em nome dos executados, não foi localizado pelo Sr. Oficial de Justiça.

Indica que a execução foi ajuizada em 2007 e atualmente o débito ultrapassa o valor de R$ 731.000,00 (setecentos e trinta e um mil reais); alega que a decisão agravada viola expressamente o Provimento 39/2014 do CNJ e a vasta jurisprudência sobre o assunto; narra que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na possibilidade de disponibilização de bens pelos agravados.

Os agravados argumentam nas contrarrazões, que não são responsáveis solidários pela dívida, pois o documento que a empresa agravante juntou aos autos, limita o valor da responsabilidade dos ora agravados como fiadores no montante de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme Cláusula 10 do instrumento particular de fiança, e, tem prazo de 14/06/2006 a 16/06/2006.

Pretendem a revogação da medida de indisponibilidade de bens dos fiadores, ora agravados Fernando Gomes de Lima e Maria Ines Ripardo de Lima, e da empresa individual de propriedade da fiadora Maria Inês Ripardo Lima (Lajes Cuiabá), eis que a responsabilidade é limitada ao montante de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), não podendo ser aplicada a indisponibilidade de todo o patrimônio dos agravados.

Pois bem. O instrumento particular de fiança, tem como partes a agravante, os agravados Fernando Gomes de Lima e Maria Ines Ripardo de Lima como fiadores e a empresa agravada F.G. de Lima & Cia Ltda. como afiançada.

Na Cláusula 2a convencionaram que:
“Pelo pagamento desses mesmos débitos da afiançada junto à Mosaic, nos limites estabelecidos na Cláusula 10 adiante, responderá os fiadores solidariamente com a afiançada, como seu principal pagador,
renunciando expressamente aos benefícios de ordem, previstos no artigo 827, do Novo Código Civil Brasileiro, Lei 10.406/02
.”

E, em sua cláusula 4a está previsto:

“As moratórias eventualmente concedidas à afiançada, bem como quaisquer composições amigáveis entre a afiançada e a Mosaic, tendentes ao recebimento da dívida contraída, ou pagamentos parciais feitos pela afiançada,
não desobrigará os fiadores, que expressamente renunciam aos benefícios previstos nos incisos I e II do artigo 838 do Novo Código Civil Brasileiro, Lei 10.406/02
.”

O prazo da fiança ficou convencionado entre 14.06.2005 a 13.06.2006 e as garantias prestadas, se referem a todas as obrigações assumidas pela afiançada dentro desse período, em decorrência das transações comerciais realizadas com a agravante, não importando a época fixada para o cumprimento. As duplicatas objetos da execução, foram celebradas durante mencionado período.

Já a Cláusula 10a, citada pelos agravados, prevê;

“A fiança ora outorgada é restrita ao prazo fixado na Cláusula 05 deste instrumento e a um valor total em moeda corrente nacional, equivalente a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).”

Nesse passo, a ação de execução por quantia certa, de duplicatas celebradas no prazo da fiança, obedeceu a Cláusula 10a, cujo valor que pretendia receber a agravante era de R$ 83.214,00 (oitenta e três mil e duzentos e quatorze reais). A quantia mencionada pela agravante de R$ 731.000,00 (setecentos e trinta e um mil reais) corresponde ao valor atualizado, decorrente do inadimplemento dos agravados.

Portanto, nos termos da
jurisprudência do c. STJ, após o advento da Lei n. 11.382/2006, é desnecessário o esgotamento de diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor na ação de execução.

Cito precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor, em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/1/2007. 2. O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. (...)”
(REsp n. 1816302/RS, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13.08.2019).

Mesmo assim, a agravante relata que a ação de execução foi ajuizada em 2007 e até o momento não houve sequer a quitação parcial do débito que, atualizado, atinge o montante superior à de R$ 731.000,00 (setecentos e trinta e um mil reais); narra que inexitosas as tentativas de busca de imóveis em nome dos executados junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra/MT e Receita Federal, de penhora sobre o faturamento da empresa agravada, pelos Sistemas BACENJUD e RENAJUD.

A criação da
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens e sua regulamentação pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, tem por objetivo integrar todas as indisponibilidades de bens imóveis decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas no territorio nacional e, no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a utilização da CNIB foi disciplinada pelo Provimento n. 37/2016, da Corregedoria-Geral de Justiça, visando maior rapidez na averbação constritiva por Oficial de Registro de Imóveis, evitando a dilapidação do patrimônio, além de permitir, em âmbito nacional, o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliário.

Em que pese o artigo 805 do Código de Processo Civil estabelecer que o Juiz deve determinar que a execução prossiga do modo menos gravoso para o devedor, o mesmo diploma dispõe que a execução deve se processar no interesse do credor, devendo o Julgador atuar no sentido de possibilitar que o exequente satisfaça o seu crédito (artigo 797, CPC).

Além disso, estabelecem os artigos 831 e 835 do CPC:

“Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1.o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Considerando a inércia dos devedores (pessoas físicas e jurídica) que, mesmo citados e intimados, não realizaram o pagamento sequer parcial do débito, resistindo há mais de 15 (quinze), bem como, que
todas as tentativas realizadas pela agravante não surtiram o experado efeito e os fiadores
renunciaram expressamente aos benefícios de ordem
, pertinente a
determinação de indisponibilidade de bens em nome dos agravados/executados junto à CNIB, a fim de garantir o resultado útil do processo na busca de patrimônio apto à satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. CNIB constitui importante instrumento para lançamento de indisponibilidade de bens indeterminados de devedores, dando maior efetividade às medidas para satisfação do crédito. Diante da inércia do devedor que, mesmo citado e intimado, não respondeu a nenhum ato, resistindo há mais de 18 (dezoito) anos ao pagamento da dívida, bem como considerando a frustração das tentativas de encontrar bens penhoráveis do Executado, cabível a decretação de indisponibilidade de seu patrimônio imobiliário por meio da CNIB, a fim de garantir a satisfação do crédito e dar efetividade à tutela jurisdicional”
(N.U 1009574-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DA PARTE EXECUTADA VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens imóveis decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas no território nacional. No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a utilização da CNIB foi disciplinada pelo Provimento n. 37/2016, da Corregedoria-Geral de Justiça, considerando que a centralização das comunicações em plataforma única permite maior rapidez na averbação constritiva por Oficial de Registro de Imóveis, evitando a dilapidação do patrimônio do atingido, além de permitir, em âmbito nacional, o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliário. In casu, a agravante buscou a localização de bens da parte executada de diversas formas, contudo, não obteve êxito, de modo que a determinação de registro do nome dos agravados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é medida adequada e idônea para garantir o resultado útil do processo, agilizando a busca de patrimônio apto à satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade. Conforme a jurisprudência do c. STJ, após o advento da Lei n. 11.382/2006, é desnecessário o esgotamento de diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor na ação de execução”
(N.U 1021319-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, publicado no DJE 15/03/2022).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, para deferir a
indisponibilidade de bens em nome dos agravados/executados, através da CNIB.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023